Tribunal: TJDFT
Processo: 0724111-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724111-35.2023.8.07.0000 CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CLAUDIA DIAS BATISTA REU: CONDOMINIO VIVENDAS DA SERRA D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por CLAUDIA DIAS BATISTA em face do CONDOMINIO VIVENDAS DA SERRA objetivando a rescisão da sentença que a condenou ao pagamento das taxas ordinárias e extraordinárias de condomínio na Ação de Cobrança 0708242-19.2020.8.07.0006. A Autora sustenta que, ante a revelia na ação originária, foi condenada ao pagamento das taxas condominiais. Afirma que, embora não tivesse defensor constituído nos autos, foi intimada da sentença apenas pelo Diário de Justiça Eletrônico. Conclui que a falta de intimação pessoal da sentença violou o artigo 275 do Código de Processo Civil e acarretou a nulidade de todos os atos seguintes. Requer a concessão de tutela provisória para obstar a imissão do arrematante na posse do imóvel e o levantamento de valores pelo condomínio. É o relatório. Decido. A presente Ação Rescisória não pode ser admitida. Primeiro, porque, segundo a própria narrativa da causa de pedir, não foi a sentença condenatória proferida no Processo 0708242-19.2020.8.07.0006 que teria violado o artigo 275 do Código de Processo Civil, mas o fato de que a Autora não foi intimada pessoalmente da sentença. A hipótese de admissibilidade de ação rescisória presente no inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil pressupõe que a própria sentença rescindenda tenha violado manifestamente norma jurídica. Reza esse preceito legal: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) V - violar manifestamente norma jurídica;” Tal como deduzida, a causa de pedir da ação rescisória, resumida na “ausência de intimação pessoal da Requerida quanto à existência e quanto aos efeitos da sentença”, não se enquadra nesse permissivo legal, na medida em que não há correlação dialética com a norma jurídica indicada como manifestamente violada, qual seja, o artigo 275 do Código de Processo Civil, segundo o qual: “Art. 275. A intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio. § 1o A certidão de intimação deve conter: I - a indicação do lugar e a descrição da pessoa intimada, mencionando, quando possível, o número de seu documento de identidade e o órgão que o expediu; II - a declaração de entrega da contrafé; III - a nota de ciente ou a certidão de que o interessado não a apôs no mandado. § 2o Caso necessário, a intimação poderá ser efetuada com hora certa ou por edital.” Se a falta de intimação pessoal da sentença pode eventualmente ser considerada irregular, isso obviamente não autoriza a conclusão que foi a própria sentença que transgrediu o dispositivo legal que versa sobre as formas de intimação no processo civil. Patente, assim, que não foi a sentença rescindenda o ato decisório que alegadamente desrespeitou o artigo 275 do Código de Processo Civil, contexto dentro do qual emerge o descabimento da presente Ação Rescisória, remédio jurídico que não pode ser utilizado para a declaração de nulidade de intimações consideradas irregulares. Segundo, porque o revel que não tem advogado constituído nos autos não é intimado pessoalmente da sentença, tendo em vista o disposto no artigo 346 do Código de Processo Civil: “Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.” Se a intimação da sentença ocorreu por meio de publicação no diário de justiça eletrônico, como afirma a própria Autora, longe de vulneração ao artigo 275, foi observado a norma adequada correspondente ao artigo 346. Não há dissenso jurisprudencial sobre a matéria, como ilustra o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO E ATOS POSTERIORES. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE. CITAÇÃO POR CORREIO REALIZADA NO ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. PUBLICAÇÃO NO DJE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RÉU REVEL. ART. 346 DO CPC. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 238 do Código de Processo Civil, a citação é o ato pelo qual o réu/executado é convocado para integrar a relação processual. A citação é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e sua falta enseja a nulidade do processo. 2. De acordo com o art. 248, § 2o, do Código de Processo Civil, é possível que a citação da pessoa jurídica se realize com a entrega do mandado por meio de funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. 3. De acordo com o artigo 346 do CPC, os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data da publicação do ato decisório no órgão oficial. Sendo o devedor revel na ação de conhecimento, é desnecessária sua intimação pessoal na fase cumprimento de sentença. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, no mérito, não provido. Unânime. (AGI 07264171120228070000, 3a T., rela. Desa. Fátima Rafael, DJe 25/1/2023)” Conclui-se, assim, pelo descabimento da presente ação rescisória. ISTO POSTO, indefiro a petição inicial da presente Ação Rescisória nos termos dos artigos 330, inciso III, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 302e junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator